Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a alegação do advogado impetrante de negativa de acesso à decisão que decretou a prisão temporária da paciente, recolhida a título cautelar desde 26/02/2021, solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia, para que encaminhe, conjuntamente, e com a máxima brevidade possível, o inteiro teor da mencionada decisão, além da correlata representação policial e manifestação do Ministério Público. Brasília-DF, 01 de março de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR